Tribunal: TJSP
Processo: 2038595-39.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Cancelamento da multa prevista no art. 265, do CPP – Precedentes do STJ e do Órgão Especial que afastam a acenada inconstitucionalidade do dispositivo – Desídia caraterizada, uma vez que a patrona do réu, embora intimado por três vezes, deixou de apresentar as competentes contrarrazões recursais, sendo necessária a intimação do acusado para constituição de novo

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Cancelamento da multa prevista no art. 265, do CPP – Precedentes do STJ e do Órgão Especial que afastam a acenada inconstitucionalidade do dispositivo – Desídia caraterizada, uma vez que a patrona do réu, embora intimado por três vezes, deixou de apresentar as competentes contrarrazões recursais, sendo necessária a intimação do acusado para constituição de novo defensor, ensejando, assim, demora na análise e julgamento do inconformismo ministerial, bem como mácula ao contraditório e à ampla defesa - Segurança denegada.